Tribunal: TJMT
Processo: 0004651-61.2015.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FUTURA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS LTDA - ME
APELADO(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Número do Protocolo: 174466/2016
Data de Julgamento: 26-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO DE CFC – ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO - NÃO CONSTATADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.
O DETRAN/MT, ao aplicar as regras provenientes da delimitação de autoescola, está exercendo o poder de policia que lhe é conferido, não podendo se falar, ainda, em extrapolação do poder regulamentar quando observados rigorosamente os ditames do CTB e das determinações da Resolução 358/2010 do CONTRAN.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
FUTURA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS LTDA - ME
APELADO(S):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Futura Centro de Formação de Condutores de Veículos LTDA-ME em face de sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 4651-61.2015.8.11.0004, impetrado contra ato tido como ilegal do Chefe do 3ª CIRETRAN de Barra do Garças/MT, denegou a segurança ante a inexistência de violação a direito líquido e certo.
Relata que desenvolve atividades de formação de condutores desde 2003 na cidade de Pontal do Araguaia/MT, a qual é adjacente do município de Barra do Garças/MT, mas que foi surpreendida pelo Oficio n. 150/14-3ª/CRT-BG (fl. 25/26), proibindo o atendimento de alunos com o endereço em Barra do Garças/MT.
Irresignado, aduz que protocolou pedido administrativo junto ao DETRAN/MT, passando a protocolar sues processos de habilitação diretamente na sede do DETRAN/MT em Cuiabá.
Assegura que foi novamente notificada pela autoridade apontada como coatora que, mediante o Ofício n. 057/15-3ª/CRT/BG (fl. 34) a advertiu que seu campo de atuação é a jurisdição do município de Pontal do Araguaia/MT, bem como que os processos de habilitação devem ser movimentados no 3ª CIRETRAN de Barra do Garças/MT.
Assevera que a Resolução 358/2010 do CONTRAN e a Portaria 381/2012 do DETRAN/MT não vedam aos CFC’s procederem a abertura de processos de habilitação e afins, para pessoas que residem em outros municípios que estejam sob jurisdição da mesma CIRETRAN, portanto, as notificações recebidas ferem direito líquido e certo.
Reafirmando estes argumentos, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e conceder a ordem ao Mandado de Segurança.
Por sua vez o Apelado não apresentou contrarrazões (fl. 205).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (fls. 215/218).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Futura Centro de Formação de Condutores de Veículos LTDA-ME em face de sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 4651-61.2015.8.11.0004, impetrado contra ato tido como ilegal do Chefe do 3ª CIRETRAN de Barra do Garças/MT, denegou a segurança ante a inexistência de violação a direito líquido e certo.
O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e conceder a ordem ao Mandado de Segurança.
A controvérsia dos autos cinge-se na existência de violação de direito líquido e certo da Impetrante nas notificações da administração pública que delimitam a atuação geográfica de suas atividades.
Pois bem.
É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
A impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado quando a administração pública restringiu seu campo de jurisdição para atuação de suas atividades, impossibilitando receber alunos da cidade vizinha.
Assevera que a Resolução 358/2010 do CONTRAN e a Portaria 381/2012 do DETRAN/MT não vedam aos CFC’s procederem a abertura de processos de habilitação e afins, para pessoas que residem em outros municípios que estejam sob jurisdição da mesma CIRETRAN, portanto, as notificações recebidas ferem direito líquido e certo.
Sabe-se que a condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para tanto, a legalidade desse ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.
Demais disso, os referidos atos devem estar consentâneos com os princípios da moralidade, finalidade, eficiência e publicidade. Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.
In casu, verifica-se que a ordem proferida pela administração configura-se tão somente o poder de polícia administrativo de que goza a autarquia estadual, e de maneira alguma impede a realização da atividade financeira da Apelante, mas tão somente o delimita, em estreita observância aos ditames legais.
Observa-se que a apelante desempenha atividade econômica como Centro de Formação de Condutores (CFC), cuja atuação é regida pelo Conselho Nacional de Trânsito –CONTRAN, órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito e, de maneira complementar, pelos Estado e Distrito Federal mediante atribuição delegada pela Resolução n. 358/2010 a qual, por sua vez, regulamenta o credenciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e condutores.
A Apelante encontra-se subordinada, portanto, à normativa do artigo 3º e seus incisos da supramencionada Resolução, a qual prevê revisão periódica da distribuição geográfica dos entes por si credenciados e garante supervisão administrativa da autarquia do Poder Executivo Estadual. In verbis:
Art. 3º Constituem atribuições dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para o processo de credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados:
I - elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados;
[...]
Assim, qualquer atividade regulamentada pelos órgãos do DENATRAN, no qual se inclui o DETRAN/MT, deve manter sua estrita conformidade aos regramentos competentes, podendo sofrer, q qualquer tempo, supervisão, revisão e adequação.
Cabe mencionar, também, o texto do caput do artigo 28 da Portaria n. 025/2002/GP/DETRAN-MT (fl. 91), bem como no os §§ 1º e 2º do art. 66 da Portaria n. 381/2012/GP/DETRAN/MT (fl. 152):
Art. 28 – O credenciamento é limitado à circunscrição determinada pelo DETRAN/MT.
Art. 66 – Todo credenciado é limitado à circunscrição determinada pelo DETRAN/MT.
§ 1º - A atuação de CFC “A” e do CFIT em localidade diversa de seu credenciamento somente será permitida mediante autorização expressa do DETRAN/MT, sendo vedado expressamente a atuação de CFC “b” fora da circunscrição credenciada.
§ 2º - A autorização de que trata o parágrafo acima será fornecido por tempo determinado e com limite de atuação.
Verifica-se que mesmo com a entrada em vigor da Portaria n. 381/2012/GP/DETRAN/MT, que revogou a Portaria n. 025/2002/GP/DETRAN-MT, mantiveram-se as disposições concernentes a possibilidade de ministrar aulas fora do município para o qual o Centro de Formação de Condutores estivesse credenciado, mantendo que a delimitação se daria por intermédio de autorização expressa do DETRAN/MT.
Cumpre anotar que o serviço de capacitação técnica e prática de condutores de veículos automotores trata-se de atividade desenvolvida por particular, de relevância pública, portanto, submetida ao poder de polícia do Estado.
As exigências relativas ao credenciamento das autoescolas, ao restringir, limitar e condicionar as possibilidade de atuação do particular, refletem tal poder estatal, assim, o DETRAN/MT, ao aplicar as regras provenientes da delimitação de autoescola, está exercendo o poder de policia que lhe é conferido, não podendo se falar, ainda, em extrapolação do poder regulamentar, porquanto observados rigorosamente os ditames do CTB e das determinações da Resolução 358/2010 do CONTRAN.
O Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, limita-se ao exame da sua legalidade e de coibir abusos da Administração, o qual não foi constatado nos autos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença atacada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR